Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020009-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), TATIANA JOANA SOARES DA SILVA - CPF: 031.503.521-85 (AGRAVANTE), EDMUNDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 345.639.461-68 (AGRAVADO), ANTONIO MARTINS DA SILVA - CPF: 384.844.041-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO – HERDEIROS LEGÍTIMOS – POSSE INDIRETA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA ESPOSA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a posse indireta dos herdeiros sobre o imóvel, como consequência do direito que advém do art. 1784 do CC, não há falar em esbulho possessório, se a ocupação pela parte ré está amparada no direito real de habitação, pela relação afetiva e duradoura com o falecido proprietário do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Tatiana Joana Soares da Silva
, objetivando reforma da decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de reintegração de posse, promovida por
Edmundo Domingos da Silva e Antônio Martins da Silva
.

Para tal desiderato sustenta que ao contrário do que foi consignado na decisão recorrida não restou demonstrado nos autos os requisitos do art. 561 do CPC, tendo em vista que os agravados nunca exerceram a posse do imóvel, enquanto ela reside no local há mais de 08 (oito) anos de forma mansa e pacífica.

Aduz, em outro ponto, que a decisão afrontou o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, que é garantido pelo art. 1.831 do CC.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de que deferiu a liminar de reintegração de posse.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 58740958).

Os agravados, em contrarrazões, pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos diz respeito ao deferimento da liminar de reintegração de posse, em face da qual a agravante sustenta que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

É sabido que para a concessão da medida liminar em demanda possessória, os autores deverão provar os requisitos exigidos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561 – Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, a ação possessória foi promovida pelos agravados, na qualidade de herdeiros do bem deixado por seu genitor que, por certo, depois do seu falecimento, ocorrido em 05/01/2017 (Id. 58227534) transfere-se a posse e a propriedade do mesmo aos seus herdeiros, nos termos dos artigos 1.784 c/c 1.791 do Código Civil.

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante, esposa do
de cujus
(certidão de casamento – Id. 58227533) exerceu e ainda exerce, de fato, os atos possessórios sobre o bem objeto do litígio, pois residia e ainda reside no referido imóvel conforme documentos acostados nos Ids. 58227541 e 58285481, aliás, situação reconhecida pelos próprios agravados (Id. 58227549).

Desse modo, considerando que não há nos autos a posse exclusiva do
de cujus
no imóvel e o esbulho praticado pela agravante, nos termos do que dispõe o art. 561, do CPC, não há como deferir o pedido de liminar de reintegração de posse.

Assim, ainda que os agravados sejam possuidores indiretos do bem litigioso, pois a posse a eles foi transferida, automaticamente (art. 1.784 CC), a controvérsia em discussão demonstra que é apropriado que se mantenha a situação fática existente.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Recurso interposto pelos autores.
Impossível, em sede preambular da fase de conhecimento, a formação de convicção quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC/2015. Se, de um lado, há o direito dos agravantes que reclamam a reintegração de posse com fulcro no Princípio de Saisine, por outro existe o do suposto companheiro, que pretensamente a exercia de forma direta, em conjunto com o de cujus.
Escorço probatório contido nos autos permite observar a existência de algum tipo de relacionamento entre o agravado e o de cujus, o qual merece aprofundamento probatório no bojo da competente ação de reconhecimento de união estável. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 22233151520188260000 SP 2223315-15.2018.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA, ESBULHO OU PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA. COMPANHEIRA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelas ora agravantes, herdeiras de José Ubaldo Mesquita. O magistrado fundamentou que não restou configurado o esbulho possessório, porquanto o imóvel encontra-se em nome do GDF e que as próprias autoras relatam que havia união estável entre seu falecido genitor e a ré. 2. Nos termos do artigo 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho, respectiva data e a perda da posse. 2.1. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 3. A posse indireta não restou demonstrada, haja vista que a certidão de ônus reais juntada aos autos de origem indica que o imóvel é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. 3.1. O esbulho ou a perda da posse também não foram comprovados, uma vez que as próprias recorrentes reconhecem que mudaram-se voluntariamente do imóvel antes que seu genitor viesse a falecer e que lá permaneceu a ré. 4. A companheira possui o direito real de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil e do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 9278/96, o que lhe permite permanecer na mordia tida como residência familiar. 5. Jurisprudência: ?Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, conforme dispõe o art. 1.831 do Código Civil. 2. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido. 3. Recurso conhecido e provido?. (07102346720198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/10/2019). 6. Recurso improvido.” (TJ-DF 07116538820208070000 DF 0711653-88.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Além disso, importante ressaltar que embora a propriedade do bem é do de cujus, sua esposa possui direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, o que lhe permite permanecer na moradia tida como residência familiar.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 4.
O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.
5. Recurso especial não provido.” (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de confirmar a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020